Tribunal: TJDFT
Processo: 0705802-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705802-77.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FATIMA FERREIRA BATISTA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos, etc., Diante da existência da manifestação do Parquet durante o trâmite processual em 1a Instância, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para atuação na condição de fiscal da ordem jurídica, em obediência ao art. 87, V, do RITJDFT. Após, tornem os autos conclusos para análise do apelo, incluindo o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator